Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA/PRAÇA/IGREJA. NORMA DE CÁRATER OBJETIVO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. A Defesa pretende a redução da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa da conduta social do réu; a adoção da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima; a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime menos gravoso para o cumprimento da pena e a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de valorar negativamente a conduta social do réu que comete crime enquanto em liberdade provisória; (ii) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativada na primeira fase da dosimetria; (iii) examinar a incidência, no caso concreto, da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iv) verificar a adequação do regime de cumprimento de pena fixado; e (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento do crime enquanto o indivíduo encontra-se em liberdade provisória autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. Cabe registrar que a valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
4. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, inexistindo determinação para adoção da fração mais benéfica.
5. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais mencionadas na lei, tais como instituições de ensino ou hospitalares, estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante o horário de sua ocorrência e se a prática era destinada a atingir os frequentadores das instituições.
6. A despeito de a pena fixada ser inferior a 8 anos, não há ilegalidade na eleição do regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o, e artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, uma vez que houve análise negativa de uma circunstância judicial e há elementos nos autos no sentido de que, apesar de tecnicamente primário, o réu há muito se dedica à traficância.
7. Sendo a pena cominada superior a 4 anos, não é possível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, caput, e 40, inciso III, Lei no 11.343/2006; artigos 44, 77 e 33, § 2o, alínea a, e § 3o, e artigo 59, inciso III, todos do Código Penal.